Tribunal: STF
Processo: RE 97745
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-10
Data de publicação: 1984-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS NA ARRECADAÇÃO: PROIBIÇÃO.
ART-196 DA CF.
MESMO NAQUELES CASOS EM QUE O SERVIDOR FAZENDARIO, ANTERIORMENTE A
E.C. N. 1-69, FIZESSE JUS A PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA,
NÃO TEM DIREITO A RECEBER TAL VANTAGEM SE O RECOLHIMENTO DO VALOR
CORRESPONDENTE AO CRÉDITO DA FAZENDA SOMENTE OCORREU APÓS A VIGENCIA
DA ALUDIDA EMENDA, CUJO ART-196 VEDOU "A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES
PUBLICOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E MULTAS". E, NO
CASO, TENDO SIDO O RECOLHIMENTO OCORRIDO APÓS TAL EMENDA E DE
MANTER-SE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A VEDAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.